Tribunal: TCU
Processo: 022.210/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 480/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 022.210/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado da Bahia; Administração Regional do Sesc no Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andreia Nunes Teixeira e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1.determinar ao Departamento Regional da Bahia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/BA) e à Administração Regional no Estado da Bahia do Serviço Social do Comércio (Sesc/BA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que não prorroguem os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 3/2019 - Senac/BA ou os prorroguem somente até o tempo necessário para a realização de nova licitação, e que informem ao TCU, no prazo de sessenta dias, os encaminhamentos realizados, tendo em vista a ocorrência das seguintes irregularidades: 1.8.1.1. ausência de cláusula disciplinando a impugnação do edital, prerrogativa alicerçada no direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do inciso XXXIV, alínea "a", do art. 5o da CF/1988, identificada no edital do Pregão Eletrônico 3/2019 - Senac/BA, em afronta ao princípio da publicidade, presente no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac e no art. 2° do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 1.8.1.2. não fornecimento aos licitantes de informações específicas sobre a base de segurados, essenciais para a formulação das propostas, que não constavam do edital e que eram do conhecimento da licitante que estava prestando os serviços até o momento, irregularidade identificada no Pregão Eletrônico 3/2019 - Senac/BA, em especial na Nota de Esclarecimento no 1, de 11/6/2019, relativamente aos questionamentos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, e na Nota de Esclarecimento no 2, de 12/6/2019, relativamente aos e questionamentos 1, 3, 4 e 5, em afronta ao princípio constitucional da isonomia, nos termos do art. 37, inciso XXI, da CF-88 (item 22 desta instrução); 1.8.1.3. exigência de que a rede credenciada fosse enviada juntamente com a proposta de preços, identificada nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do termo de referência do Pregão Eletrônico 3/2019 - Senac/BA, em afronta à jurisprudência do TCU, nos termos dos Acórdão 2962/2012-TCU-Plenário (Ministro José Múcio Monteiro), 307/2011-TCU-Plenário (Ministro Augusto Sherman Cavalcanti), 2581/2010-TCU-Plenário (Ministro Benjamin Zymler), 3156/2010-TCU-Plenário (Ministro José Múcio Monteiro) e 5600/2010-TCU-Segunda Câmara (Ministro Aroldo Cedraz); 1.8.2. informar ao Departamento Regional da Bahia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/BA), à Administração Regional no Estado da Bahia do Serviço Social do Comércio (Sesc/BA) e ao denunciante que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações exaradas.